Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO (FACTORING) E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL. ENDOSSO PÓSTUMO. ART. 27 DA LEI 7.357/85. CAUSA DEBENDI. NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR CREDOR EMBARGADO. ART. 373, I, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistente a ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente se insurge contra os elementos nos quais se escora o provimento jurisdicional recorrido, expondo, ainda que concisamente, mas especificadamente, seu inconformismo, bem assim declinando sua pretensão revisional. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
2. Nas operações de transferência de crédito às empresas de factoring, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte é assente no sentido de que aquela possui natureza de cessão civil de crédito, e não de endosso, pelo que é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário. Precedentes.
3. De acordo com o art. 27 da 7.357/85 (Lei do Cheque), o endosso póstumo ou tardio produz efeito de mera cessão civil, admitindo, ainda, a presunção de que na ausência de data na aposição do endosso na cártula, este tenha ocorrido no prazo para apresentação do cheque, ressalvada demonstração em contrário.
4. Em se tratando de mera cessão civil e refutando a embargante a origem da cártula, imprescindível a comprovação do negócio que embasou sua emissão (art. 294 do CC), ônus processual o qual, acaso não observado pela parte, autoriza o acolhimento dos embargos à monitória (art. 373, I, do CPC).
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.